Tribunal: STF
Processo: RE 1207328
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO VARIÁVEL - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.